Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVIO LUDVIG DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de NÍVIO LUDVIG visando reformar a decisão ID 144296690 de origem, proferida no cumprimento de sentença no 0745466-29.2018.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, decorrente da cobrança inicial de R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios (ID 23430961 na origem), conforme sentença de embargos à execução fiscal 2012.01.1.129218-7 (ID 23431294 na origem, fl. 17). Na origem tramita também o cumprimento de sentença 0054923-42.2012.8.07.0015, que teve o agravo de instrumento 0719800-98.2023.8.07.0000 apreciado por este Relator e por esta Segunda Turma Cível com pedido semelhante em relação ao agravado, decorrente da cobrança principal de R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios (ID 47977502 na origem, fls. 41/43), conforme sentença de embargos à execução fiscal 2012.01.1.129218-7 (ID 47977502 na origem, fl. 38). Requisitem-se informações ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF acerca da possível litispendência entre as ações de origem 0745466-29.2018.8.07.0016 e 0054923-42.2012.8.07.0015. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento 0719800-98.2023.8.07.0000. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator